Tribunal: TJDFT
Processo: 0012318-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO E DA AUTORIA DELITIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. DÚVIDAS QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. O art. 419 do Código de Processo Penal exige o convencimento do juiz da existência de delito diverso dos crimes dolosos contra a vida para que se opere desclassificação da conduta. Se remanescerem dúvidas quanto à intenção do agente, compete ao conselho de sentença deliberar acerca da questão após a análise aprofundada das provas produzidas.
3. Recurso conhecido e desprovido